Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-33.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 4.154,00 referente aos gastos suportados com reparos no veículo adquirido da parte requerida.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo. Fica deferida a gratuidade de justiça a ambas as partes, eis que litigam sob patrocínio de defensores dativos. Contrarrazões apresentadas.
3. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso inominado, nos termos do art. 1.010 do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões afastada.
4. Conforme Ata de Audiência de ID 74498385, o requerido/recorrente compareceu à audiência de conciliação e foi devidamente informado acerca do prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa. No entanto, manteve-se inerte, conforme certidão de ID 74498386.
5. Cediço que a parte requerida tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014). Como bem ressaltou a Juíza sentenciante "a disponibilidade do direito discutido e a verossimilhança das alegações da parte autora, a ausência de impugnação da requerida torna incontroverso que o bem vendido para autora estava eivada de defeitos que somente foram revelados poucos dias após a aquisição. Assim, nos termos do artigo 442 do Código Civil, merece acolhimento o pedido de indenização pelos custos do reparo comprovados nos autos, como forma de abatimento do preço pago pela autora quando da aquisição do bem."
6. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a parte requerida/recorrente deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir por sua responsabilidade pelos danos materiais causados, os quais restaram demonstrados pelos documentos anexados com a inicial.
7.PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
9. Ambas as partes foram representadas nos autos por advogados dativos. Assim, com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022 e, considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários de cada um dos advogados dativos nomeados nos autos. Operado o trânsito em julgado e havendo solicitação dos causídicos, FICA AUTORIZADA a Secretaria do Juízo de origem a emitir as certidões previstas no art. 23 do Decreto n° 43.821/2022.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.